Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RETENÇÃO DA QUANTIA PAGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO FORNECEDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.

1. Insurge-se a ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, por dano moral, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, é incapaz de lesar os direitos da personalidade.

2. Na hipótese vertente, além de a consumidora não ter recebido o colchão, não foi ressarcida pela quantia que despendeu para a sua aquisição, ficando privada por longos meses do uso do produto e sem a devolução da quantia injustificadamente retida pela ré/recorrente. Assim, decorridos mais de nove meses da data limite acordada para a entrega do produto, a consumidora forçosamente acionou o Poder Judiciário para obter o reconhecimento da sua pretensão, aplicando-se, na hipótese, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

3. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 afigura-se adequado e, portanto, deve ser mantido.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.